Tribunal: TJES
Processo: 5008903-03.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008903-03.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FELIPE DULTRA MONTEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. VÁLIDO RECONHECIMENTO. PRESENTES OS INDÍCIOS DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Felipe Dultra Monteiro contra decisão da MM. Juíza da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado. Sustenta a defesa nulidade do reconhecimento fotográfico e ausência de indícios de autoria aptos à pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva apresenta nulidade que inviabilize a pronúncia;
(ii) aferir se os elementos de prova coligidos nos autos, especialmente testemunhos indiretos, são suficientes para embasar a decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 226 do CPP tem caráter orientador, e sua inobservância não gera INVARIAVELMENTE à nulidade, conforme precedentes do STJ.
4. A autoria restou sustentada por conjunto probatório composto por testemunho sigiloso, declarações em sede inquisitiva e em juízo, os quais, em conjunto, evidenciam indícios suficientes para submeter o réu ao Tribunal do Júri.
5. A admissibilidade da acusação também fundamentada em prova indireta, é admitida na jurisprudência, cabendo ao Conselho de Sentença a deliberação definitiva sobre a autoria e materialidade.

6. Inexiste nulidade sem demonstração de prejuízo concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
[-]

Tese de julgamento
:

A inobservância do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico não implica nulidade automática da prova, devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos dos autos.

A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, não sendo necessária prova cabal, cuja análise é de competência do Tribunal do Júri.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 155, 226 e 413; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:

ARE 986566 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/08/2017;

STJ, Recurso Especial nº 2.048.687 (Tema Repetitivo - em tramitação).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

VOTO-MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto por
FELIPE DULTRA MONTEIRO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pela
MM JU
ÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES,
que, em síntese, norteou a pronúncia do recorrente em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, parágrafo 2º, incisos I e IV do Código Penal.

Também como mencionado, o recorrente destaca em síntese, que:
1.
Há vício no procedimento de reconhecimento fotográfico efetivado na fase inquisitiva;
2.
Inexiste comprovação de indícios de autoria no caso concreto, sendo certo que a pronuncia não deve se concretizar com base em testemunhos indiretos.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, em que pese as respeitáveis alegações defensivas, entendo que o recurso não merece acolhimento.

O recorrente fora denunciado pelo seguinte fato contido na exordia acusatória:

“
(...)
" Noticiam os autos que no dia 03 de novembro de 2020, por volta das 19h00min, na Rua Gongo, em frente à residência de nº 02, quadra 06, Setor África, bairro Cidade Continental,
Serra/ES
, o denunciado FELIPE DULTRA MONTEIRO, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Kaique Moraes França, causando-lhe hemorragia intracraniana causada devido
a
trauma cranioencefálico por projétil de arma de fogo, que foi causa eficiente de sua morte.

Na data dos fatos, consta que a vítima se encontrava em via pública, na companhia de dois amigos, quando foi avistada pelo denunciado, que
estava
a bordo de um veículo enquanto passava pela referida rua. Em determinado momento, enquanto estava de costas, a vítima foi surpreendida pelo ataque do acusado que, sem nada dizer, chegou a pé, efetuando disparos de arma de fogo.

Embora a vítima tenha empreendido fuga, foi seguida e alcançada pelo denunciado que, mesmo em meio às súplicas por sua vida, alvejou a vítima com dez disparos de arma de fogo, conforme detalhado em laudo cadavérico."
(...)”.

Registro, inicialmente, que
a decisão de pronúncia apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri, tudo à luz de
indícios de autoria
e materialidade,
“
não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017).

No caso apreciado, destaco que não vislumbro vício no reconhecimento fotográfico efetivado em primeiro momento, com relação ao ora recorrente, haja vista que:
1.
Esta Corte se manifesta no sentido de que o não cumprimento do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não importa invariavelmente em nulidade, eis que se trata de mera recomendação legal;

2.

Quanto ao ponto, é de se ressaltar que muito embora alguns pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça estabeleçam que a aplicação do artigo 226, do Código de Processo Penal, se revela necessária, a referida Corte de Superposição também destacou de forma muito clara (distinguishing) que, nestes casos, a autoria pode ser igualmente extraída em conjunto com outros elementos de prova dos autos
1
, e é esta a hipótese dos autos;
3.
Os indícios de
autoria
fora
m

afirmados e reafirmados logo de plano na gênese,
na fase inquisitiva,
pela testemunha sigilosa n. 62, cujo nome foi preservado e não identificado, e
pel
a testemunha Gustavo Andrade de Brito,
antes mesmo de ser procedido o reconhecimento fotográfico
;
4.
O recorrente teve a oportunidade de se defender amplamente quanto a acusação que lhe fora direcionada, não havendo que se falar e nulidade sem prejuízo (Pars de nulité sans grief), e deveras,
a VERDADE REAL NÃO PODE VALER TÃO POUCO
.
.

No que se refere aos indícios de autoria aptos para fins de efetivação da pronúncia,
perfilho do
mesmo entendimento manifestado na origem, no sentido de que os mesmos foram demonstrados pelo CONJUNTO PROBATÓRIO, formado,
como dito,
de provas constituídas desde a fase inquisitiva e em juízo.

Registro novamente que a testemunha sigilosa n. 62, e a testemunha Gustavo Andrade de Brito, revelaram na gênese que o ora recorrente fora o autor do delito. Em juízo, a genitora da vítima revelou toda a dinâmica do crime, ocorrido em razão do tráfico de drogas ocorrido na região, conforme retratado pela sobredita testemunha Gustavo Andrade,
devendo ser consignado que as posteriores ameaças que a genitora da vítima
sofreu, relatadas
em juízo,
posteriormente
perpetradas pelo recorrente,
já na fase judicial
,
reforçam com extrema intensidade os indícios de que fora ele quem praticou o delito denunciado
.

Também o depoimento prestado em juízo pelo Policial Civil que atuou na investigação, e pelo Delegado que atuou na investigação,
reforçam a conclusão positiva quanto aos indícios de autoria como uma realidade, uma verdade processualmente válida, perceptível à luz das provas produzidas nos autos e obtidas sob a influência da acusação e da defesa.

Desta maneira, esta constatação de comprovação dos indícios de autoria não pode ser desprezada à luz dos alicerces sólidos que sustentam a conclusão.

É importante consignar, no que se refere as testemunhas indiretas acima mencionadas, que a utilização desta prova não é proibida no ordenamento jurídico brasileiro, e a valoração a ser dada a esse tipo de prova fica a critério do Magistrado, em consonância com os demais elementos probatórios dos autos, motivo pelo qual, in casu, pelas peculiaridades externadas, não vejo atecnia na utilização da prova para fins de pronúncia.

Nesse contexto, a
conclusão definitiva acerca da
autoria deve mesmo ser deliberada pelo soberano Conselho de sentença.

Vejam, ainda, que questões se
,
nos termos do art. 155 do CPP, a pronúncia pode ou não estruturar-se em elementos colhidos durante o inquérito policial; e se o testemunho indireto, ainda que colhido em juízo, constitui isoladamente meio de prova idôneo para a pronúncia, são matérias cuja conclusão não se encontra solidificada nos Tribunais pátrios e no Colendo STJ, tanto que recentemente a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou o Recurso Especial n. 2.048.687, de relatoria do ministro Reynaldo Soares da Fonseca, para julgamento sob o rito dos repetitivos.

No caso concreto destes autos, portanto, minha reflexão jurídica norteia-se para que, à luz dos indícios, o caso seja deslindado pelo Tribunal do Júri.

Assim, à luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO EM APRECIAÇÃO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

1
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS INDEPENDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CAPACIDADE DA VÍTIMA INDIVIDUALIZAR O AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Embora não tenha sido observado o procedimento previsto no art. 226 do CPP , foram apresentados outros elementos informativos e probatórios que, por si sós, sustentam a condenação do agravante.Nesse contexto, torna-se inviável, no caso, o acolhimento do pleito absolutório. 2. No caso dos autos, diferente do que aponta a defesa, a vítima reconheceu o agravante, tanto na fase policial como em juízo, de forma firme e coerente, em consonância com as demais provas produzidas nos autos, como o depoimento judicial do policial e a confissão extrajudicial do próprio agravante. 3. " ... O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar"quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal" (AgRg no HC n. 769.478/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/4/2023). 4. Agravo regimental desprovido.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.